Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726129-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ZIZINHA RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal (IRDR n° 16) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.150) já está pacificada no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo dos processos nos quais se discute a inobservância dos parâmetros fixados para a correção monetária, aplicação de juros e apuração de rendimentos no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do PASEP. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que, por força de expressa determinação legal, o Banco do Brasil é mero depositário de valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, não podendo, portanto, ser enquadrado na condição de fornecedor de produto e/ou serviço. 2.1. Nesse cenário, inaplicável a inversão do ônus da prova em favor do correntista, que, portanto, tem a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes determinados no art. 373, inciso I, da legislação processual. 3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada nenhuma irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais deduzida na petição inicial. 5. Não se revela possível, em âmbito recursal, determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância originária para fins de produção de perícia judicial contábil, já que, mesmo tendo sido devidamente intimada, a autora não requereu a abertura da fase instrutória da lide no momento processual adequado, tendo perdido o seu direito de fazê-lo. 6. Recurso de apelação desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 1.228, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de erro de administração da correção monetária do saldo do PIS/PASEP. Sustenta violação ao direito de propriedade, sob o argumento de que houve a tomada do patrimônio financeiro e não houve devolução dos valores na proporção correta; b) artigos 370 e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o banco é responsável pelos danos sofridos. Aduz, ainda, que houve julgamento antecipado do mérito, desconsideração de prova e indeferimento de perícia contábil na origem de forma infundada; c) artigo 489, § 1o, Lei Adjetiva Civil, indicando contrariedade à jurisprudência do TJDFT, sob o argumento de que esta reconhece a responsabilidade do recorrido em indenizar o consumidor pelos erros de gestão atinentes à correção do saldo do PIS/PASEP sem realizar distinção; d) artigos 313, incisos IV e V, 926 e 927, todos do CPC, asseverando a ausência de suspensão do feito até a uniformização da jurisprudência. Pugna pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 1300 do STJ; e) artigos 6o, inciso VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, apontando a falta de pronunciamento acerca do pedido de reconhecimento e da necessidade de inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, TJTO e do TJMS, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI e LIV, 93, inciso IX, 239, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da responsabilidade do banco recorrido indenizar a recorrente pelos danos materiais e da desconsideração da prova constitutiva. Discorre que houve violação à defesa dos direitos do consumidor, à coisa julgada, ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana. Manifesta que a decisão recorrida desconsidera a natureza tributária constitucional do fundo PASEP e contraria a jurisprudência. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. No que tange ao recurso especial, considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015